Tribunal: TJMT
Processo: 1026290-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026290-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI SANDRA DE ARAUJO - CPF: 009.750.681-80 (PACIENTE), ANDRE KAUAN DA SILVA - CPF: 070.169.631-10 (PACIENTE), VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL CONSIDERADA SUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR INADEQUADAS AO CASO. ORDEM DENEGADA.

I
. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente
por decisão proferida no âmbito da Operação Narco Zero, em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

2.

A impetrante alega ausência de fundamentação concreta e atual da prisão, invocando o princípio da contemporaneidade, e requer, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, tendo em vista a condição de provedor exclusivo de filho menor e convivente de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta e individualizada, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 315, § 2o, do CPP;
(ii) verificar se a medida estaria amparada em elementos de prova antigos, o que violaria o princípio da contemporaneidade previsto no art. 316, § 1o, do CPP;
(iii) avaliar se estariam presentes os requisitos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP;
(iv) examinar se, diante da condição de único provedor de filho menor e da convivência com adolescente, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva foi considerada fundamentada, com base em indícios que apontam a possível inserção dos pacientes em organização criminosa com atuação regional no tráfico de entorpecentes.

5. As provas constantes do inquérito, como registros de transferências bancárias, imagens de substâncias ilícitas e documentos atribuídos aos pacientes, foram utilizadas como indicativos da suposta participação nas atividades ilícitas.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade foi analisada com base no andamento das investigações, que foram consideradas compatíveis com a complexidade do caso e o número elevado de investigados.

7. O pedido de aplicação de medidas cautelares diversas foi avaliado à luz da gravidade das condutas e da suposta articulação do grupo, sendo consideradas, até o momento, insuficientes para atingir os fins da prisão cautelar.

8. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, observou-se que, embora haja alegação de vínculo familiar e dependência econômica, na condição de genitor e único responsável pelo sustento de criança pequena, não se verificou, demonstração de que a medida seria suficiente para assegurar a ordem pública ou garantir a regularidade da instrução criminal, à vista do contexto fático evidenciado nos autos.

9. As condições pessoais dos pacientes, ainda que relevantes, não afastam, por ora, os fundamentos que embasaram a decretação da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A análise da contemporaneidade da prisão preventiva deve considerar a atualidade dos fundamentos que justificam a medida, e não apenas a data dos fatos. 2. A concessão de prisão domiciliar exige não apenas a presença de requisitos formais, mas também a adequação da medida ao caso concreto, o que deve ser ponderado frente à gravidade e à estrutura da conduta investigada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, § 1o, 318, III, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no

1023332-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de julho de 2025, Publicado em 31 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Roseli Sandra de Araujo

e
André Kauan da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Alega-se, em síntese, que a decisão de segregação cautelar carece de fundamentação concreta e individualizada, sendo baseada em motivos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstração de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Sustenta-se que os elementos de prova são antigos e desatualizados, violando o princípio da contemporaneidade (art. 316, §1o, do CPP).

Em relação à paciente
Roseli
,
destaca-se sua primariedade, residência fixa, vínculo profissional como servidora pública da saúde. Quanto ao paciente
André Kauan
, ressalta-se que é pai de criança de 1 ano e 8 meses, único provedor da família e esposo de adolescente de 17 anos, o que atrairia a incidência do art. 318, III, do CPP, autorizando a substituição da prisão por domiciliar.

Requer-se, assim, a concessão da ordem para determinar a
imediata soltura dos pacientes

ou, subsidiariamente, a

substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP. Em relação a André Kauan, pleiteia-se, alternativamente, a
prisão domiciliar (Id. 304917367)
.

Juntou documentos (Id. 304917368 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida (Id. 305351350).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 306072875).

A
Procuradoria - Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo
Dr. Élio Américo,
opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 307902355):

“Habeas Corpus – Tráfico e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06] – prisão preventiva decretada – 1. Reconhecimento de negativa de autoria – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no arts. 318-319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

No dia 8 de janeiro de 2025, a autoridade policial da cidade de Juína instaurou o Inquérito Policial no 40.4.2025.677, após a prisão de Diego Vicente da Mota, conhecido como “Chefe”, e a subsequente extração de dados armazenados em seu aparelho celular, diligência regularmente autorizada pela autoridade judicial competente (Id. 193428007 – Pág. 4 e 6 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

A análise do material apreendido deu ensejo à elaboração, pelo Núcleo Especial de Investigação Criminal de Juína/MT, do Relatório de Degravação no 2025.13.21319 (Id. 193428007 – Pág. 31 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099), no qual se apontou a possível existência de uma rede criminosa, voltada à mercancia reiterada e distribuída de substâncias entorpecentes, com atuação aparentemente concentrada, nos municípios de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Referido relatório, composto por 1.914 páginas, reuniu vasta documentação extraída de conversas travadas em grupos do aplicativo
WhatsApp
, que, segundo as investigações, eram utilizados como instrumentos de gestão operacional e financeira da atividade ilícita, funcionando, em tese, como verdadeiros espaços de prestação de contas entre os integrantes da associação criminosa.

A dinâmica registrada no material analisado indica que, em diversas ocasiões, os responsáveis pelas entrega de entorpecentes (denominada nos grupos como “mercadoria”) e pela arrecadação dos valores obtidos com a venda, registravam, nos próprios grupos, imagens da substância entregue, bem como comprovantes de transferência bancária, aparentemente como forma de controle.

Corroborando esse
modus operandi
, o relatório de extração telemática apresentou um rol exemplificativo de imagens de substâncias entorpecentes associadas aos investigados, obtidas a partir de postagens realizadas nos grupos de mensagens mencionados.

Diante do avanço das apurações e da constatação de que os delitos vinham sendo praticados de forma contínua e articulados no município de Juruena/MT, os autos do inquérito policial foram, então, remetidos à Delegacia de Polícia local, a fim de concentrar as investigações naquela circunscrição territorial (Id. 193428007 – Pág. 1.946 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na sequência, com base no acervo probatório até então reunido, os pacientes, juntamente com outros 27 investigados, passaram a ser alvo de pedido de prisão preventiva formulado no bojo dos autos no 1000478-31.2025.8.11.0099, apresentado em conjunto com requerimentos de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bloqueio judicial de contas bancárias, quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares e autorização para acesso a informações de geolocalização e movimentações financeiras (Id. 193427517 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Diante desse cenário e considerando os indícios da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva dos dezoito investigados (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na fundamentação da medida constritiva, destacou-se a gravidade concreta dos delitos imputados, ressaltando tratar-se de associação criminosa estruturada, com atuação em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e movimentação financeira expressiva vinculada à comercialização de diversas espécies de entorpecentes ilícitos. A decisão ainda enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, caso os investigados permanecessem em liberdade, e apontou que “
há inequívoco e fundado receio de que, se os ora indiciados permanecerem em liberdade, continuarão a delinquir, sem se excluir a possibilidade do cometimento de crimes mais graves, conhecidamente atrelados ao tráfico de drogas
” (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Especificamente com relação aos pacientes Roseli Sandra de Araujo e André Kauan da Silva, apontou que:

“6. ANDRE KAUAN DA SILVA (“ND”)
: as investigações indicaram que “O suspeito possui passagens pelos crimes de Roubo de acordo com o Boletim de Ocorrência - No: 2022.232358, estelionato de acordo com o Boletim De Ocorrência – No: 2024.166430”. Fora juntado fotografias em que o representado aufere os pesos de grande quantidade de drogas em balanças de precisão e lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferências de PIX’s em seu nome relativos ao comércio de drogas (ID. 193428007 - Pág. 73/76).

9. ROSELI SANDRA DE ARAUJO (“KATLEIA”)
: as investigações indicaram que “
A suspeita possui passagem pelo crime de tráfico ilícito de drogas de acordo com o
Boletim De Ocorrência - No: 2021.26203”. Fora juntado fotografias em que a representada aufere os pesos de drogas em balança de precisão e lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferências de PIX’s em seu nome relativos ao comércio de drogas (ID. 193428007 - Pág. 85/87).”

Os mandados de prisão foram devidamente cumpridos em 25.6.2025 na cidade de Juína- MT (Autos do Cumprimento de mandado de Prisão no 1000702-

66. 2025.8.11.0099 e no 1000695-74.2025.8.11.0099).

Posteriormente, ao apreciar os pedidos de revogação da prisão preventiva formulado pela impetrante nos autos principais (Id. 199108657 e Id. 200748243– Autos n.o 1000478-31.2025.8.11.0099), a autoridade coatora reafirmou todos os fundamentos anteriormente declinados, rejeitando os argumentos e mantendo a prisão por entender que subsistem, de forma concreta e atual, os pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (Id. 202862847 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099)
.

Ressaltou ainda que:

“(...) v. o fato de as provas que fundamentam a custódia cautelar datarem de quase um ano não compromete a atualidade e a pertinência da segregação ora decretada, vez que, como bem sustentado pelo Ministério Público, a contemporaneidade em tela diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática do crime; no mais, há de se considerar a proporção da presente investigação, que, pela complexidade inerente ao caso, data de consideráveis meses para apuração das provas que instruíram os pedidos inicias em tela (...)vii. por conseguinte, neste momento processual, por cautela, especialmente para que seja feita uma instrução processual imparcial e a fim de que, em juízo, analise-se a autoria e materialidade dos fatos, é imprescindível a continuidade da prisão preventiva; viii. ainda, subsiste a imperiosidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, vez que estas estão acobertadas pela atualidade e não houve qualquer alteração no contexto fático e/ou a ocorrência de qualquer fato superveniente que altere as condições que ensejaram a decretação das prisões preventivas; ix. no mais, não pode o Poder Público se omitir em situações gravíssimas como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim a que o poder paralelo encontre o ambiente propício ao seu desenvolvimento, fator que na atualidade se busca combater veementemente.”

Pois bem.

Não obstante todos os argumentos lançados pela impetrante, não se verifica ilegalidade evidente na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a qual encontra respaldo em elementos concretos extraídos da investigação policial, notadamente a existência de indícios de que os pacientes fazem parte de uma associação voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação reiterada e estrutural nos municípios de Castanheira e Juruena/MT.

O relatório de investigação (Id. 193428007 – Pág. 73/76 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099) identifica André Kauan Silva como alvo no 06, associado ao codinome “ND”. Já Roseli Sandra de Araujo, com o vulgo “KATLEIA”. Ambos figuram em diversas listas internas de controle de venda de entorpecentes, fato esse que, em tese, demonstra o suposto envolvimento na dinâmica operacional do grupo.

Acrescem-se comprovantes de transações bancárias realizadas via PIX, realizadas em nome de André Kauan da Silva (Id. 193428007 – Pág.75/76) e Roseli Sandra de Araujo (Id. 193428007 – Pág. 86/87) com valores compatíveis com os parâmetros de comercialização identificados nas conversas interceptadas, reforçando o nexo entre os repasses financeiros e a suposta atuação dos dois nas atividades ilícitas imputadas.

Por fim, constam imagens da pesagem de substâncias entorpecentes, as quais indicam que teria sido “Katleia” e “ND” que encaminharam, no grupo, corroborando sua atuação em etapas sensíveis da cadeia de custódia e distribuição da substância.

Tais circunstâncias revelam o risco à ordem pública, evidenciado pela suposta inserção dos pacientes em associação criminosa composta por quase 30 integrantes, com divisão funcional de tarefas e capacidade de articulação regional. A gravidade da conduta não se limita à ilicitude em tese, mas decorre da posição estratégica dos pacientes em uma engrenagem delitiva em plena atividade.

Frisa-se que conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

É evidente, nesse contexto, que a prisão cautelar se revela indispensável como meio de interromper o ciclo delituoso em curso, neutralizando a capacidade de articulação do grupo e evitando a reiteração de práticas criminosas. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida concreta e proporcional diante da periculosidade evidenciada e da atualidade dos fatos investigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raramente, a adoção de medidas mais enérgicas por parte do Estado, inclusive a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...)
5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea.

(AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025).

Já no que tange à referência ao histórico criminal de André Kauan, tal menção encontra-se respaldo no relatório de investigação, em que destaca que ele “
possui passagens pelos crimes de Roubo de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2022.232358, estelionato de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2024.166430
” (Id. 193428007 – Pág.73).

De igual maneira, a menção do histórico criminal da paciente Roseli Sandra de Araújo, encontra-se respaldo no relatório de investigação, em que consta que ela “
possui passagem pelo crime de tráfico ilícito de drogas de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2021.26203
.” (Id. 193428007 – Pág.86).

Apenas para garantir a higidez da presente afirmação, ao compulsar os autos do PJE 1o verifica-se que André Kauan responde na Ação Penal no 1000815-25.2022.8.11.0099, na qual ele foi denunciado pela suposta
infração penal pelo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade da vítima), bem como VII (emprego de arma branca), todos do Código Penal.

Por sua vez, Roseli foi presa em 28.1.2021, nos autos da Prisão em Flagrante Delito no 1000078-80.2021.8.11.0091, ocasião em que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de tráfico de drogas, foi localizada em uma das residências vinculadas ao investigado vulgo “Fagulho”, seu convivente, onde foram apreendidos diversos aparelhos celulares e uma televisão sem comprovação de origem (marca Philco).

A prisão em flagrante foi posteriormente relaxada, contudo o episódio permaneceu registrado como passagem pela prática de tráfico ilícito de drogas, o que justifica a menção constante no relatório de investigação.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Logo, ainda que a prisão em flagrante de Roseli tenha sido posteriormente relaxada, o episódio permanece como elemento indicativo de envolvimento pretérito com a prática de tráfico de drogas, a justificar a sua consideração na aferição do periculum libertatis. Do mesmo modo, as passagens criminais de André Kauan e a ação penal em curso contra ele corroboram a existência de risco concreto de reiteração delitiva, circunstância que, em consonância com o entendimento sedimentado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade dos elementos probatórios, também não assiste razão à impetrante.

Embora as mensagens de
WhatsApp
utilizadas como suporte à investigação estejam datadas de agosto de 2024, o acesso ao conteúdo somente se deu após a prisão de um dos investigados e a extração telemática de seu aparelho celular, regularmente autorizada em janeiro de 2025

Posteriormente, em 7.3.2025, foi concluído o Relatório de Investigação (Id. 193428007 – Pág. 1.945, Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099), ocasião em que os dados foram devidamente analisados e valorados pela Polícia Judiciária.

Trata-se, portanto, de elemento cujo conhecimento pela autoridade policial é recente, tendo sua análise e valoração ocorrido dentro de um intervalo temporal plenamente compatível com a decretação da prisão preventiva, em 6 de junho de 2025.

Acresça-se que a exigência de contemporaneidade não se restringe à data da prática delitiva, mas diz respeito, sobretudo, à atualidade dos motivos que justificam a constrição da liberdade.

No que se refere à alegação de que a decisão constritiva teria se valido de fundamentação genérica e padronizada, sem demonstrar o risco concreto que cada paciente representaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tal argumento também não merece acolhida. Embora a decisão judicial tenha adotado uma estrutura argumentativa compatível com o contexto de uma associação para o tráfico, como é natural em operações de grande escala como a denominada “
Narco Zero
”, observa-se que houve, sim, fundamentação concreta e contextualizada quanto à necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da pluralidade de envolvidos, da complexidade das relações entre os investigados e da dinâmica da rede delitiva.

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a tese igualmente não prospera. A autoridade coatora analisou a gravidade concreta das condutas imputadas, a atuação organizada dos envolvidos e o risco à ordem pública, concluindo pela inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Trata-se de decisão compatível com a jurisprudência pátria, que reconhece que, em contextos de associação para o tráfico de entorpecentes, notadamente quando há indícios de atuação reiterada e coordenada, a segregação cautelar pode se mostrar indispensável à garantia da ordem pública.

Com relação aos eventuais predicados pessoais favoráveis dos pacientes, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal no 43 que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’
”
.

No que se refere, especificamente, ao pleito de prisão domiciliar formulado em favor do paciente André, verifico que a autoridade coatora indeferiu fundamentadamente o pedido, ao consignar a ausência de comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, conforme exige o art. 318, III, do CPP. Destacou-se, inclusive, que o próprio requerente afirmou que a criança permanece sob os cuidados da mãe, sua companheira, o que afasta a alegada imprescindibilidade. Vejamos:

“vi. especificamente quanto ao segregado ANDRÉ, que também requereu a concessão de prisão domiciliar por ser o único responsável por criança menor de 12 anos, tem-se que seu pedido merece rejeição por completa ausência de comprovação do alegado, vez que não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que é exigido legalmente, não bastasse, foi categórico ao afirmar que o citado infante se encontra aos cuidados de sua companheira e genitora do mesmo, comprovando assim não ser o único responsável pela criança. Frise-se que neste aspecto analisa-se a dependência fática e não econômica, como alegado pela defesa do segregado.”

Trata-se, portanto, de decisão adequada e idônea, que observa os contornos legais do art. 318, III, do CPP e se alinha à jurisprudência consolidada sobre o tema, segundo a qual a substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração concreta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados pessoais da criança, e não mera alegação de dependência financeira.

Embora a impetrante tenha colacionado termo de declaração no qual a companheira do paciente afirma que ele é o único provedor do lar (Id. 304917374), tal elemento, isoladamente, não satisfaz o critério legal, pois revela apenas a dependência econômica da família, sem comprovar que a criança estaria desassistida de cuidados diretos e cotidianos na ausência do genitor.

No mesmo sentido acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“(...) 5. Inviável a substituição por prisão domiciliar na forma do art. 318, VI, do CPP, diante da ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos e da suficiência da genitora para os cuidados dos menores.”

(TJMT,
Habeas Corpus
no

1023332-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de julho de 2025, Publicado em 31 de julho de 2025).

Portanto, à míngua de prova inequívoca de que o paciente exerça papel insubstituível na rotina de cuidados da criança, que permanece aos cuidados da mãe, não se verifica, ilegalidade flagrante ou constrangimento que justifique a concessão da prisão domiciliar ou de cautelares substitutivas da prisão.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, DENEGO a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025